Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PERÍODO DE PANDEMIA. COVID-19. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA. ERRO MÉDICO. DOENÇA AUTOIMUNE. DEMORA NO ATENDIMENTO. MORTE DE GENITOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INDEVIDO.
1. A Constituição Federal, art. 37, § 6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
2. Pela teoria do risco administrativo, o Estado pode afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo de causalidade quando provar o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
4. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos.
5. Comprovada a ausência de nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, afasta-se o dever de indenizar do Estado.
6. O momento crítico de enfrentamento da Pandemia da COVID-19, embora retrate situação excepcional a amenizar a responsabilidade estatal pela falta de leitos em unidades de terapia intensiva na rede hospitalar, não exclui a responsabilidade civil se o caso envolve outras variantes que comprovam que o dano não ocorreu exclusivamente pelo retardamento na internação em leito de UTI.
7. Deu-se provimento ao recurso.